Tribunal: TJES
Processo: 0014471-52.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N.º 0014471-52.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTES: JAMIL DECASTRO ZOUAIN, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.
A contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão e manutenção da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988, conforme entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária em que são partes JAMIL DECASTRO ZOUAIN, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014471-52.2020.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: JAMIL DE CASTRO ZOUAIN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0014471-52.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTES: JAMIL DECASTRO ZOUAIN, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória” ajuizada por JAMIL DE CASTRO ZOUAIN em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, visando o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária em relação à incidência do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

Pela sentença de fls. 134/136v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, confirmando a decisão liminar inicialmente deferida, julgou procedente a pretensão autoral de restabelecimento de isenção de imposto de renda a partir de junho/2020.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela petição de fls. 138, e o INSTITUTO DE PREVODÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, às fls. 140, informaram que não iriam interpor recurso voluntário.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória” ajuizada por JAMIL DE CASTRO ZOUAIN em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, visando o reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária em relação à incidência do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

Pela sentença de fls. 134/136v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, confirmando a decisão liminar inicialmente deferida, julgou procedente a pretensão autoral de restabelecimento de isenção de imposto de renda a partir de junho/2020.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pela petição de fls. 138, e o INSTITUTO DE PREVODÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, às fls. 140, informaram que não iriam interpor recurso voluntário.

Pois bem.

O Autor foi acometido de neoplasia maligna da próstata no ano de 2006, o que lhe ensejou a isenção do imposto de renda conforme previsto no art. 6º, inc. XIV, da Lei Federal nº 7.713/88:

“Art. 6º - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)”

A autarquia previdenciária suspendeu a referida isenção após inspeção médica realizada em novembro/2019, eis que não estariam presentes os sintomas relativos à neoplasia maligna.

Todavia, a concessão – e manutenção – da referida isenção não exige a contemporaneidade dos sintomas, questão pacificada no âmbito da jurisprudência Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme enuncia, por todos, a Súmula nº 627: “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
”

Nesse mesmo sentido, decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação nº. 0000855-26.2014.8.08.0022, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PROVENTOS DE APOSENTADORIA NEOPLASIA MALIGNA SERVIDOR INATIVO CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DESNECESSIDADE REVOGAÇÃO INDEVIDA RESTITUIÇÃO CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna a isenção do imposto de renda sobre seu provento de aposentadoria. 2.
Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle
. 3.
No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo faça jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, pois a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico (REsp 734.541/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ de 20/02/2006). Precedentes do C. STJ e do Eg. TJES
. 4. Diante da natureza tributária da presente condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).”

Destarte, verifica-se que a r. sentença ora submetida ao segundo grau de jurisdição encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada acerca da matéria, circunstância corroborada, inclusive, pela ausência de interposição de recurso voluntário em razão de autorização administrativa.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a r. sentença.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.
A contemporaneidade dos sintomas não constitui um dos requisitos para a concessão e manutenção da isenção prevista no inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal 7.713/1988, conforme entendimento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária em que são partes JAMIL DECASTRO ZOUAIN, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.